Tribunal: STF
Processo: RE 93431
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
TRANSPORTE MUNICIPAL. DEC.-LEI 406/68.
ART-68 DO C.T.N.
DECLARANDO O C.T.N., NO SEU ART-68, QUE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA INCIDE, EM FAVOR DA UNIÃO, NA "PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR QUALQUER VIA, DE PESSOAS, BENS,
MERCADORIAS OU VALORES, SALVO QUANDO O TRAJETO SE CONTENHA
INTEIRAMENTE NO TERRITÓRIO DO MESMO MUNICÍPIO" E, A PAR DISSO,
ESTABELECENDO O DEC.-LEI N. 406/68, NA LISTAGEM QUE O ACOMPANHA,
QUE, CONFORME SEU ITEM 27, DEVE SER TRIBUTADO O "TRANSPORTE E
COMUNICAÇÕES DE NATUREZA ESTRITAMENTE MUNICIPAL", E DE TER-SE COMO
NÃO SOFRENDO A INCIDENCIA DAQUELE ONUS TRIBUTÁRIO, SE O PERCURSO DE
TRANSPORTE EM EMBARCAÇÕES DA 1A. RECORRENTE NÃO SE RESTRINGE AOS
ESTRITOS LIMITES DE ÂMBITO MUNICIPAL, PELO QUE, IGUALMENTE, SE
ENCONTRAM EXCLUIDOS DO GRAVAME OS SERVIÇOS DE REBOCAGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PRIMEIRA RECORRENTE, PREJUDICADO O
RECURSO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR FALTA DE SEU LEGITIMO INTERESSE.